Tribunal: TJBA
Processo: 8006433-92.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8006433-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIO KOJI OYA

REU: EUGENIO DE SOUZA NOGUEIRA NETO e outros

Advogado(s)
:
MARIA DELCINHA NOGUEIRA MOREIRA NETA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença que extinguiu o processo originário sem resolução de mérito, com fundamento na inércia do autor em emendar a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória para desconstituir sentença terminativa, à luz do art. 966, §2º, I, do CPC, diante da alegação de obstáculo ao acesso à justiça e à repropositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressas no art. 966 do CPC, com interpretação restritiva.

4. A sentença rescindenda não apreciou o mérito da demanda renovatória, sendo terminativa, e sua prolação decorreu da desídia da parte em cumprir determinação judicial.

5. O §2º, I, do art. 966 do CPC não se aplica quando o impedimento à repropositura decorre da própria inércia do autor.

6. A ação rescisória não se presta como substitutivo de recurso não interposto, tampouco é cabível para revisão de atos processuais válidos.
7. Ausência de violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato que autorize o uso da via rescisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: "
1. Não cabe ação rescisória contra sentença terminativa fundada em inércia da parte para emendar a petição inicial
.

2.
A ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta à reabertura de prazos processuais preclusos
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 966, caput e §2º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006433-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EUGENIO DE SOUZA NOGUEIRA NETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em julgar improcedente a ação rescisória
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR